Tribunal: TJPA
Processo: 0803468-92.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803468-92.2022.8.14.0133

APELANTE: EMILENE LOPES CAMPOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO FAR E À CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu sua responsabilidade, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais. Sustenta omissão quanto à legitimidade passiva, à alegada atuação como mero agente financeiro, à validade de laudo técnico unilateral e à fundamentação da indenização por dano moral, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade (i) quanto à responsabilização do Banco do Brasil como gestor do FAR por vícios construtivos; (ii) quanto à suficiência do laudo técnico apresentado e à ausência de perícia judicial; (iii) quanto à fundamentação da condenação por danos morais e aos critérios de fixação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do gestor do FAR, reconhecendo sua integração à cadeia de fornecimento e o dever de fiscalização da obra, à luz do art. 14 do CDC.

4. A decisão consignou que o laudo técnico apresentado foi elaborado por profissional habilitado, não tendo sido impugnado de forma específica, nem requerida prova pericial judicial, incidindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

5. A fundamentação acerca dos danos morais foi clara ao reconhecer que vícios que comprometem a habitabilidade violam o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da CF/1988, sendo adequado o valor fixado, com correção e juros nos termos da Súmula 362/STJ e do art. 405 do CC.

6. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, evidencia-se intento de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria expressamente enfrentada no acórdão. 2. O gestor do Fundo de Arrendamento Residencial responde objetivamente por vícios construtivos decorrentes de falha no dever de fiscalização, sendo inviável rediscutir tal conclusão pela via dos aclaratórios.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 1.022 e 373, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803468-92.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: EMILENE LOPES CAMPOS

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 33044534

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

33044532)
por meio da qual negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em desfavor de
EMILENE LOPES CAMPOS
.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 33044534)
:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por adquirente de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, reconhecendo a responsabilidade do Banco do Brasil por vícios construtivos e condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais. A sentença reconheceu a atuação do banco como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, com dever de fiscalização da obra, fixando indenização por danos materiais no valor de R$ 16.820,64 e danos morais no montante de R$ 10.000,00, além das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade civil por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) saber se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis decorrentes da falha na fiscalização da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, nos contratos vinculados ao FAR, não atua como mero agente financeiro, mas como executor de política pública habitacional, assumindo o dever de fiscalizar a qualidade das unidades habitacionais, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

4. Configurada a relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo prova de excludentes legais aptas a afastar o dever de indenizar.

5. Laudo técnico idôneo comprovou a existência de vícios construtivos relevantes, não impugnados de forma eficaz pela instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. Os vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel ultrapassam meros aborrecimentos, violando o direito fundamental à moradia digna e justificando a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos decorrentes de falha no dever de fiscalização da obra. 2. Vícios construtivos que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável, além do dever de ressarcimento dos danos materiais comprovados.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 389, 405 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.102.539, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Súmula nº 362/STJ.”

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A opôs embargos de declaração (
ID 34309454),
sustentando a existência de omissões no acórdão quanto à sua responsabilização solidária pelos vícios construtivos do imóvel, ao argumento de que teria atuado apenas como mero agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, sem qualquer ingerência na elaboração, execução ou fiscalização da obra. Alegou, ainda, que a condenação teria sido fundamentada exclusivamente em laudo técnico unilateral apresentado pela autora, sem a realização de perícia judicial sob o crivo do contraditório. Aduziu, ademais, ausência de fundamentação idônea quanto à configuração dos danos morais e aos critérios adotados para a fixação do quantum indenizatório. Ao final, requereu o suprimento das alegadas omissões, para fins de prequestionamento, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Embora regularmente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões
(ID 35104706)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão ao embargante
.

Como se extrai do acórdão embargado, tais questões foram amplamente enfrentadas e decididas, à luz do conjunto fático-probatório constante nos autos, da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva e solidária do agente gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do PMCMV – Faixa 1.

Reitero que, na qualidade de agente operador do FAR, o Banco do Brasil integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva ad causam, sendo responsável pela fiscalização da execução das obras e, consequentemente, pelos vícios construtivos identificados no imóvel, conforme expressamente reconhecido neste Tribunal e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado, inclusive, consignou de forma clara e precisa que
(ID 33044533):

“No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel (ID 32896597).

Quanto ao referido laudo pericial (ID 32896597), constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização, mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 16.820,64 (dezesseis mil e oitocentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), com correção monetária com base no IPCA, a partir da data da citação, e os juros de mora a serem calculados conforme a metodologia do art. 406, §1º, do Código Civil.”.

Semelhantemente, no que se refere à indenização por danos morais não se constata qualquer omissão ou obscuridade do acórdão embargado. A respeito do tema, colaciono o seguinte excerto da decisão:

“(...) DOS DANOS MORAIS

O banco apelante se insurge, ainda, contra a condenação em danos morais.

Já a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

(...)

Diante do exposto, deve ser mantida a sentença que condenou o BANCO DO BRASIL ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

Tal fundamentação demonstra que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado. O que se verifica, em verdade, é o intuito da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Ademais, no que tange ao suposto vício quanto ao prequestionamento, relembro que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a questão jurídica controvertida tenha sido suficientemente enfrentada, como foi no caso.

Dessa forma, os embargos se apresentam com nítido caráter infringente, constituindo inadequado sucedâneo recursal, razão pela qual devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026